Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-72.2015.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000046-72.2015.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
IRACEMA PRUDENTE DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRISTIANE
CARBONESI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000046-72.2015.8.26.0510/50000 -Voto no 49105
2
Voto no 49.105
Embargos de Declaração Cível no 1000046-72.2015.8.26.0510/50000
Embargante: Iracema Prudente de Souza
Apelado: CRISTIANE CARBONESI
Comarca: Rio Claro
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AFIRMAÇÃO
DE
OMISSÃO - Inexistência - Prequestionamento - Inexistência de
vício - Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração ajuizados por Iracema Prudente de
Souza, extraídos dos autos da ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que move
em desfavor de Cristiane Carbonesi e Plinio de Souza Fernandes que foi julgada
improcedente, sendo a r. sentença mantida nesta Corte.
Argumenta a existência de omissão no julgamento, pois não teriam sido
analisados aspectos legais que, no seu entender indicariam a procedência da ação.
Efetua prequestionamento.
Este é o relatório.
Os Embargos devem ser rejeitados.
Com o devido respeito a entendimento diverso, não há o vício apontado na
petição destes Embargos.
Deve ser considerado que foi estabelecido no acórdão a ausência de prova a
indicar o que foi afirmado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000046-72.2015.8.26.0510/50000 -Voto no 49105
3
Ressaltou-se no acórdão “Ao fim da ação, ficou provado o
descontentamento da requerente, mas não o elemento fático que impõe a admissão da
imputação afirmada.”
Ora, se não houve prova do relatado na inicial e sendo este o fundamento da
decisão, não há vício, pois o que relata a embargante não tem a capacidade de alterar esta
consideração.
Portanto, data vênia, não há como impor vício na decisão.
Para efeito de prequestionamento, estabeleço que a decisão somente
analisou questão fática, não havendo, desta forma, maltrato à Constituição do Brasil como
também a direito federal.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator